Tribunal: STF
Processo: ARE 1366230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADA PELO MUNICÍPIO. (I) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DE QUE TRATA O ART. 23 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB) E CONTESTAÇÃO DO CÁLCULO DE JUROS DAS PARCELAS VINCENDAS. INOVAÇÃO. TEMAS NÃO LEVADOS À CONSIDERAÇÃO DO JUIZ DE ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO EM TAIS ASPECTOS. (II) SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS. EXECUÇÃO QUE TEM COMO BASE DE CÁLCULO A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR E NÃO O SEU VENCIMENTO PADRÃO. CÁLCULO EM DESACORDO COM A SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE TRATOU SOMENTE DO DIVISOR DAS HORAS EXTRAS DEVIDAS, NÃO DISCUTINDO OU DECIDINDO SOBRE A BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PELO MUNICÍPIO, QUAL SEJA O SALÁRIO-BASE DO SERVIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE, DE CONSEGUINTE, DEVE SE RESTRINGIR AO QUE DETERMINADO NO TÍTULO EXECUTIVO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS QUE NA CONTA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVEM SER CALCULADAS SOBRE O SALÁRIO-BASE DO SERVIDOR, CONFORME O CRITÉRIO EM TEMPO PRÓPRIO ADOTADO PELO EMPREGADOR. CITA PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. (III) PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS AO ADVOGADO DO IMPUGNANTE FIXADOS EM 10% SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso IV; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente